Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-28.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PERIGO DE DANO CONCRETO. RISCO À SEGURANÇA VIÁRIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, condenando o denunciado à pena de 7 (sete) meses de detenção, com regime inicial semiaberto.

2. Recurso próprio, adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que não há nos autos elementos suficientes para imputar ao réu a prática dos fatos narrados na denúncia, diante da fragilidade das provas. Alegou que a versão das testemunhas policiais não foi corroborada por nenhuma outra prova. Defendeu não ter restado demonstrado que o acusado tenha colocado em risco, de forma concreta, a segurança própria ou alheia, de forma que sua conduta não constitui ilícito penal, mas mera infração de trânsito. Requereu a absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). Caso mantida a condenação pugnou pela reforma da sentença para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal.

4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 41743987) da mesma forma o órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 41910317).

5. A materialidade e a autoria foram comprovadas pela Ocorrência Policial no 4.528/2021 – 20a DP - ID 41743196 e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia.

6. A prova colhida nos autos é firme e segura em relação à conduta ilícita do acusado e suficiente para amparar a condenação. Os policiais ouvidos em Juízo apresentaram depoimentos seguros e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados. Os testemunhos foram corroborados, em parte, pela declaração do acusado quando confirmou, em juízo, ter conduzido seu veículo sem habilitação e que parou após perder o controle do carro, porém, em razão de um problema na suspensão do automóvel.

7. No presente caso, devidamente demonstrado que no dia dos fatos o acusado estava na direção de seu veículo automotor, em via pública, sem ter habilitação e, ao ser abordado pelos policiais, desobedeceu a ordem de parada, evadindo-se do local, obrigando a polícia iniciar a perseguição, somente parando após perder o controle do veículo e colidir com uma obra, em uma via onde havia circulação de outros carros, esta informação, inclusive, dada pelo réu em seu interrogatório. Com essa conduta o réu gerou perigo concreto de dano a segurança viária e aos outros condutores, encontrando-se, portanto, configurado o tipo previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

8. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau, porquanto, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu é portador de maus antecedentes, não se mostrando recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 3o do Código Penal.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.